Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADIÇÃO. EMPRESA INAPTA. DESCONSIDERAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REITERAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE ANALISOU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NULIDADE. INOCORRENTE. OMISSÃO. MUDANÇA ENDEREÇO. APLICAÇÃO SÚMULA 435 STJ. ENTENDIMENTOS EM SENTIDO DIVERSO. OCORRENTE. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O acórdão construiu o fundamento baseando-se na lei, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que o fato de a empresa constar como “inapta” no registro de pessoa jurídica não é suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica, não havendo que se falar em contradição no acórdão.
2. As razões apresentadas na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal foram suficientes para análise do mérito recursal, ante a ausência de apresentação de novas questões, não havendo qualquer irregularidade ou mácula no acórdão.
3. Não houve análise específica de três argumentos apresentados pela parte em suas razões, motivo pelo qual entendo pela existência de omissão no acórdão.
3.1. A existência de entendimentos jurisprudenciais contrários à tese adotada pelo acórdão não o vincula, nem altera o entendimento apresentado. Inteligência do artigo 927, do CPC
3.2. “O entendimento da súmula 435 do STJ, inspirada nas normas do CTN e destinada ao redirecionamento das execuções fiscais, não pode ser aplicado indistintamente no trato da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relações eminentemente tratadas no âmbito do Direito Civil”. (Acórdão 1374555, 07177151320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3.2.1. Incabível a aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça no caso dos autos, não havendo que se falar, consequentemente, em alteração do entendimento desposado.
3.3. A mudança de endereço formalmente pela empresa embargada, que nunca teria sido ocupado, não é suficiente para desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. Omissões sanadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado.